Tribunal: TJES
Processo: 5002160-11.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002160-11.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.

AGRAVADO: MVMR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE PARCIAL DO RECURSO. MÉRITO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. DIREITO AO ESQUECIMENTO. NOTÍCIAS QUE IMPUTAM FATOS CRIMINOSOS A SÓCIO DE EMPRESA. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL Nº 786/STF. DECISÃO REFORMADA.

1. Não se conhece de matéria aduzida no agravo de instrumento que não foi examinada pelo juízo de primeiro grau, por flagrante supressão de instância. Precedentes TJES.

2. “É incompatível com a Constituição a ideia de um direito ao esquecimento, assim entendido como o poder de obstar, em razão da passagem do tempo, a divulgação de fatos ou dados verídicos e licitamente obtidos e publicados em meios de comunicação social analógicos ou digitais. Eventuais excessos ou abusos no exercício da liberdade de expressão e de informação devem ser analisados caso a caso, a partir dos parâmetros constitucionais - especialmente os relativos à proteção da honra, da imagem, da privacidade e da personalidade em geral - e das expressas e específicas previsões legais nos âmbitos penal e cível”. (RE 1010606, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 11/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-096 DIVULG 19-05-2021 PUBLIC 20-05-2021)

3. No caso, não se verifica a existência de elementos que comprovem a insubsistência/injustiça dos fatos citados nas notícias veiculadas.

4. É prematuro reconhecer, em sede de tutela provisória, e antes da oportunização do contraditório, suposto excesso na veiculação das notícias em razão da referida absolvição.

5. Recurso conhecido em parte, e nessa extensão, provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002160-11.2023.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.

ADVOGADO : FABIO RIVELLI.

RECORRIDO : MVMR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.

ADVOGADO : JOAO PAULO RODRIGUES MACHADO.

MAGISTRADO : MAURÍCIO CAMATTA RANGEL.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR):

Trata-se de agravo de instrumento interposto por GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. contra a decisão que, na ação de obrigação de fazer ajuizada por MVMR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.,
reconsiderou
a decisão liminar anteriormente proferida, para
deferir
o pedido de antecipação da tutela, fixando o prazo de 10 dias para que a ré/Agravante, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), retirasse do ar os links listados na inicial, correspondentes a resultados de pesquisa do buscador “Google” que refletem notícias de crimes atribuídos ao sócio da empresa autora, LUAM FERNANDO GIUBERTI MARQUES.

Em suas razões, a Agravante sustenta, em síntese, que: (i) não há probabilidade do direito do autor para a concessão da tutela de urgência na origem; (ii) a empresa MVMR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA. não tem legitimidade ativa para pleitear direito de sócio (exclusão de conteúdos que ofendem a honra de LUAM FERNANDO GIUBERTI MARQUES); (ii) a ora Agravante é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, porque a Google não tem condições de remover o conteúdo na origem a respeito das URLs dos 5 websites indicados pelo Autor, na medida em que os endereços virtuais mencionados não são hospedados por ela, mas por outras empresas; (iii) a demanda também carece do necessário interesse processual, porque a tutela pretendida é inútil e desnecessária no que tange à pretendida remoção de resultados de buscas; (iv) a decisão é contrária à Tese de Repercussão Geral nº 786, que afastou a hipótese de existência de um “direito ao esquecimento” no Brasil, por grave ofensa à liberdade de expressão e de imprensa; (v) a passagem de tempo não é um critério capaz de transformar um conteúdo lícito em ilícito; (vi) há robusto interesse público no conteúdo reputado infringente; (vii) metade das URLs indicadas na decisão agravada não é específica, o que impossibilita a remoção pelo buscador “Google”; (viii) por fim, não existe perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois as notícias são de 2016 e de 2021, e a demanda foi ajuizada somente em dezembro/2022.

Pois bem.

PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO – INADMISSIBILIDADE PARCIAL DO RECURSO – ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA

De início, suscito de ofício a preliminar de inadmissibilidade parcial do recurso, com relação especificamente aos pedidos de reconhecimento da ilegitimidade ativa da empresa autora/Agravada, bem como da ilegitimidade passiva da empresa Agravante.

As referidas matérias não foram enfrentadas pelo juízo
a quo
, tampouco na decisão agravada, de modo que sua apreciação, pela via do presente agravo de instrumento, revela-se inapropriada, por flagrante supressão de instância, ainda que se trate de matéria de ordem pública.

Nesse mesmo sentido, citam-se precedentes deste e. TJES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. SANTA CASA. MÉDICO MEMBRO DO CORPO CLÍNICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SEM APRECIAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DESAUTORIZAÇÃO DA ENTRADA NAS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL. APURAÇÃO DE FALTAS DISCIPLINARES GRAVES. MEDIDA ADEQUADA FRENTE AOS FATOS APURADOS. DEVIDO PROCESSO LEGAL. NÃO CONFIGURAÇÃO SUMÁRIA DE VIOLAÇÃO. AUSENTES OS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.
O recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo a quo, sendo vedado ao juízo ad quem, por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública.

2. (omitido)

7. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011199002061, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/02/2021, Data da Publicação no Diário: 12/03/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO MANDADO DE SEGURANÇA ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA SERVIDOR PÚBLICO CONFECÇÃO DO PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EXPOSIÇÃO AOS AGENTES NOCIVOS OBRIGAÇÃO DO ENTE PÚBLICO PRECEDENTES RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO DECISÃO MANTIDA.

1.
Embora as teses suscitadas no recurso sejam passíveis de conhecimento de ofício por se tratarem de matéria de ordem pública ilegitimidade da autoridade coatora e inadequação da via eleita , o Juízo a quo ainda não teve oportunidade de se pronunciar. Logo, eventual decisão a esse respeito diretamente pelo Órgão ad quem importará em supressão de instância, sendo prudente aguardar a manifestação da douta magistrada de primeiro grau acerca das matérias ventiladas no agravo.

2. (omitido)

5. Recurso conhecido, mas desprovido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199011818, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 24/02/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO ILEGITIMIDADE DO IPAJM FIGURAR NO POLO PASSIVO NAS AÇÕES EM QUE SE BUSCA ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA MATÉRIA NÃO DISCUTIDA NO JUIZO A QUO IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA VIA RECURSA, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA RECURSO IMPROVIDO.

1. A agravante sustenta, em síntese, que é parte ilegítima para figurar no polo passivo do mandado de segurança em que se pretende a isenção de imposto de renda pleiteada pela agravada.

2.
Quanto à ilegitimidade passiva do agravante, verifico que tal matéria não foi objeto de análise no juízo de 1º grau, ficando, portanto, vedada sua apreciação neste Órgão Recursal, sob pena de se configurar supressão de instância
.

3. Recurso improvido.

(TJES, Classe: Agravo Interno Cível AI, 024189000318, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/02/2020, Data da Publicação no Diário: 11/03/2020)

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso na parte que se refere à alegação de ilegitimidade passiva
ad causam
.

É como voto.

MÉRITO

A controvérsia devolvida em sede de agravo de instrumento limita-se, na parte conhecida, ao direito ao esquecimento.

Não vejo razão para alterar o entendimento exposto na decisão ID 4460613, em que foi concedido
efeito suspensivo
ao recurso.

Conforme se extrai de uma análise sumária do feito, a demanda originária foi ajuizada com o fim de remover conteúdos publicados em 2016 e 2021 (notícias) que imputam ao sócio da empresa Agravada, LUAM FERNANDO GIUBERTI MARQUES, a prática de crime de estelionato, por venda de imóveis com uso de procurações falsas.

A parte autora, ora Agravada, afirmou que o sócio foi injustamente indiciado e respondeu ao processo tombado sob o nº 0002465-77.2016.8.08.0048, que tramitou na 1ª Vara Criminal de Serra/ES – Comarca da Capital, pelo qual foi posteriormente absolvido, de forma que vem sendo diretamente afetada comercialmente por ter seu sócio administrador estampado nos jornais por supostas notícias falsas e desatualizadas.

Não obstante, a probabilidade do direito autoral alegado na origem encontra
óbice
na jurisprudência firmada pelo e. Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o
Tema de Repercussão Geral nº 786
, que trata do direito ao esquecimento, sobretudo no âmbito digital, no seguinte sentido:

EMENTA Recurso extraordinário com repercussão geral. Caso Aída Curi. Direito ao esquecimento. Incompatibilidade com a ordem constitucional. Recurso extraordinário não provido. 1. Recurso extraordinário interposto em face de acórdão por meio do qual a Décima Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro negou provimento a apelação em ação indenizatória que objetivava a compensação pecuniária e a reparação material em razão do uso não autorizado da imagem da falecida irmã dos autores, Aída Curi, no programa Linha Direta: Justiça. 2. Os precedentes mais longínquos apontados no debate sobre o chamado direito ao esquecimento passaram ao largo do direito autônomo ao esmaecimento de fatos, dados ou notícias pela passagem do tempo, tendo os julgadores se valido essencialmente de institutos jurídicos hoje bastante consolidados. A utilização de expressões que remetem a alguma modalidade de direito a reclusão ou recolhimento, como droit a l’oubli ou right to be let alone, foi aplicada de forma discreta e muito pontual, com significativa menção, ademais, nas razões de decidir, a direitos da personalidade/privacidade. Já na contemporaneidade, campo mais fértil ao trato do tema pelo advento da sociedade digital, o nominado direito ao esquecimento adquiriu roupagem diversa, sobretudo após o julgamento do chamado Caso González pelo Tribunal de Justiça Europeia, associando-se o problema do esquecimento ao tratamento e à conservação de informações pessoais na internet. 3.
Em que pese a existência de vertentes diversas que atribuem significados distintos à expressão direito ao esquecimento, é possível identificar elementos essenciais nas diversas invocações, a partir dos quais se torna possível nominar o direito ao esquecimento como a pretensão apta a impedir a divulgação, seja em plataformas tradicionais ou virtuais, de fatos ou dados verídicos e licitamente obtidos, mas que, em razão da passagem do tempo, teriam se tornado descontextualizados ou destituídos de interesse público relevante
. 4.
O ordenamento jurídico brasileiro possui expressas e pontuais previsões em que se admite, sob condições específicas, o decurso do tempo como razão para supressão de dados ou informações, em circunstâncias que não configuram, todavia, a pretensão ao direito ao esquecimento. Elas se relacionam com o efeito temporal, mas não consagram um direito a que os sujeitos não sejam confrontados quanto às informações do passado, de modo que eventuais notícias sobre esses sujeitos – publicadas ao tempo em que os dados e as informações estiveram acessíveis – não são alcançadas pelo efeito de ocultamento. Elas permanecem passíveis de circulação se os dados nelas contidos tiverem sido, a seu tempo, licitamente obtidos e tratados. Isso porque a passagem do tempo, por si só, não tem o condão de transmutar uma publicação ou um dado nela contido de lícito para ilícito
. 5.
A previsão ou aplicação do direito ao esquecimento afronta a liberdade de expressão.

Um comando jurídico que eleja a passagem do tempo como restrição à divulgação de informação verdadeira, licitamente obtida e com adequado tratamento dos dados nela inseridos, precisa estar previsto em lei, de modo pontual, clarividente e sem anulação da liberdade de expressão. Ele não pode, ademais, ser fruto apenas de ponderação judicial.
6. O caso concreto se refere ao programa televisivo Linha Direta: Justiça, que, revisitando alguns crimes que abalaram o Brasil, apresentou, dentre alguns casos verídicos que envolviam vítimas de violência contra a mulher , objetos de farta documentação social e jornalística, o caso de Aida Curi, cujos irmãos são autores da ação que deu origem ao presente recurso. Não cabe a aplicação do direito ao esquecimento a esse caso, tendo em vista que a exibição do referido programa não incorreu em afronta ao nome, à imagem, à vida privada da vítima ou de seus familiares. Recurso extraordinário não provido. 8.
Fixa-se a seguinte tese: “É incompatível com a Constituição a ideia de um direito ao esquecimento, assim entendido como o poder de obstar, em razão da passagem do tempo, a divulgação de fatos ou dados verídicos e licitamente obtidos e publicados em meios de comunicação social analógicos ou digitais. Eventuais excessos ou abusos no exercício da liberdade de expressão e de informação devem ser analisados caso a caso, a partir dos parâmetros constitucionais - especialmente os relativos à proteção da honra, da imagem, da privacidade e da personalidade em geral - e das expressas e específicas previsões legais nos âmbitos penal e cível
”.

(RE 1010606, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 11/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-096 DIVULG 19-05-2021 PUBLIC 20-05-2021)

Dessa forma, não se revela possível, na ordem constitucional atual, a ideia de impedir a divulgação de fatos ou dados, licitamente obtidos à época, em razão da passagem do tempo, sem expressa previsão legal correspondente.

“
Isso porque, conforme assentado por ocasião do julgamento do referido tema
[RG 786/STF]
, um comando jurídico que eleja a passagem do tempo como restrição à divulgação de informação verdadeira, licitamente obtida e com adequado tratamento dos dados nela inseridos, precisa estar previsto em lei, de modo pontual, clarividente e sem anulação da liberdade de expressão
”. (Rcl 46059, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 09/03/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-049 DIVULG 14-03-2022 PUBLIC 15-03-2022)

Ainda que assim não fosse, também
não
se verifica nos autos, a princípio, a existência de elementos que comprovem a
insubsistência/injustiça d
os fatos
citados nas notícias veiculadas.

A autora/Agravada fundamenta sua pretensão, na origem, pela absolvição do sócio, no processo nº 0002465-77.2016.8.08.0048, conforme ID 20306233 dos autos referência, bem como nos processos nº 0010945-44.2016.8.08.0048 e nº 0024403-31.2016.8.08.0048, segundo aduz na petição ID 5988589.

No entanto, é prematuro reconhecer, em sede de tutela provisória, e antes da oportunização do contraditório, suposto excesso na veiculação das notícias em razão das referidas absolvições, sobretudo pelo fato de a autora sequer ter acostado o inteiro teor das sentenças citadas.

Aliás, de uma simples busca no âmbito do Poder Judiciário do Espírito Santo, existem outras
ações penais em curso
em desfavor do citado sócio, por imputação de crime de estelionato, falsidade ideológica e falsificação de documento público, o que revela, ao menos em tese, a verossimilhança dos fatos noticiados, e denotam existir interesse público envolvido.

Por fim, apenas a título de reforço argumentativo, para fundamentar a impossibilidade da concessão da tutela de urgência na origem, ressalta-se que, em momento anterior ao ajuizamento da demanda originária, o sócio da empresa Agravada, Luam Fernando Giuberti Marques, ajuizou a ação de obrigação de fazer com pedido de liminar de antecipação dos efeitos da tutela de nº 5033101-03.2022.8.08.0024, contra a mesma parte (ora Agravante), e sob os mesmos pedidos e causas de pedir, a qual foi distribuída à 1ª Vara Cível de Vitória/ES – Comarca da Capital.

Naquele processo, após o indeferimento da tutela provisória requerida, o autor pugnou pela desistência da ação, e a demanda foi extinta sem resolução do mérito. Os referidos fatos atrairiam, inclusive, a competência do juízo da 1ª Vara Cível de Vitória/ES – Comarca da Capital, por prevenção, para processar e julgar a ação originária, o que deixo de determinar neste recurso, em razão da impossibilidade de reconhecer, de ofício, incompetência relativa, com fulcro na Súmula nº 33/STJ.

De todo modo, com base na fundamentação supra, a decisão agravada merece reforma, para que seja indeferido o pedido liminar formulado pela autora.

Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE do recurso, e nessa extensão, DOU-LHE PROVIMENTO, para, reformando a decisão agravada, indeferir o pedido de antecipação da tutela formulado pelo autor.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto vogal: Desembargador Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca

VOTO NO SENTIDO DE ACOMPANHAR O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR.